Tribunal: STF
Processo: HC 235007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alfredo Luiz Galvão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.383.930/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 26.8.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Joinville, Seção Judiciária de Santa Catarina (Ação Penal n. 5004848-23.2020.4.04.7201/SC), pela prática do crime previsto no § 1º do art. 289 do Código Penal (moeda falsa). As penas foram fixadas em quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e um dias-multa (fl. 193, e-doc. 2). Narrou-se na sentença condenatória:



    “No dia 03 de março de 2020, por volta das 18h48min, no denominado ‘Bar do Trevo’, localizado no bairro Patrimônio, Massaranduba/SC, o acusado ALFREDO LUIS GALVÃO foi flagrado por Policiais Militares mantendo em sua guarda 27 (vinte e sete) cédulas falsas, com o valor estampado de R$100,00 (cem reais), contendo os seguintes números de série: ‘AD474276506’ (03 cédulas), ‘AA284275589’ (04 cédulas), ‘DA284272525’ (03 cédulas), ‘DD474276508’ (02 cédulas); ‘BC684272500’ (08 cédulas), ‘BA684272501’ (07 cédulas).



    Consta do incluso inquérito policial que o setor de inteligência da Polícia Militar estava monitorando o denunciado ALFREDO LUIS GALVÃO em razão da suspeita de que ele estaria ‘alimentando’ pontos de tráfico de drogas, conhecidos como ‘biqueiras’, na cidade de Massaranduba/SC.



    Assim, no dia dos fatos, foi solicitado aos Policiais Militares Rafael Bauer e Gustavo Scarduelli da Rocha para realizarem a abordagem do denunciado no denominado ‘Bar do Trevo’, sendo que, em revista pessoal, lograram êxito em apreender 27 (vinte e sete) cédulas falsas no bolso de sua calça, além de entorpecentes e 01 (um) cartucho para arma de fogo no interior de sua mochila, razão pela qual procederam à sua prisão em flagrante” (fl. 182, e-doc. 2).  



    3. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, assentadas as seguintes conclusões no voto condutor do julgamento:



    “i) Confirmados a materialidade, a autoria e o dolo, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que proferida pela magistrada a quo. 



    ii) Revisado apenamento e provendo em parte do recurso da defesa, restou reconhecida a confissão, ainda que parcial, reduzindo-se a pena definitiva para 4 (quatro) anos de reclusão. 



    iii) Reduzida a pena de multa para 48 (quarenta e oito) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos. 



    iv) Mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    v) Apesar de a pena ter sido reduzida, diante da reincidência e da existência de múltiplos antecedentes, não foram atendidos aos requisitos do art. 44 do CP, de sorte que a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos não se mostra suficiente para reprimir a conduta do é réu. 



    vi) Desprovido o pedido de fixação de honorários advocatícios” (fls. 86-87, e-doc. 3). 



    Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA TENUANTE INSCRITA NO ART. 65, III, D, DO CP. SÚMULA Nº 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME PRISIONAL. HONORÁRIOS.



    1. O crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal pune o agente que, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, que se consuma pela prática de qualquer uma das condutas elencadas no tipo.



    2. No caso dos autos, a falsidade das cédulas e seu caráter não grosseiro foram caracterizados.



    3. Nos crimes de moeda falsa, é comum que o dolo não transpareça de forma cristalina, sendo frequente a resposta negativa dos agentes quando inquiridos sobre a ciência do caráter falso das cédulas portadas. Faz-se necessária, nesses casos, a análise das circunstâncias em que envolta a conduta perpetrada.



    4. O contexto dos autos evidencia que o réu tinha, sim, plena consciência acerca da falsidade do dinheiro, não havendo falar em ausência de autoria ou em agir culposo.



    5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e afastadas as teses defensivas, mantida a condenação do réu pelo crime denunciado.



    6. De acordo com a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser confissão integral, parcial, qualificada ou retratada em juízo.



    7. A despeito da redução no apenamento, tratando-se de reincidente, que ostenta ainda outras condenações caracterizadoras de maus antecedentes, bem como sendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme art. 33, § 2º, a, do CP.



    8. O entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que o arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo deve ser feito pelo juízo de origem após o trânsito em julgado, uma vez que somente o magistrado de primeiro grau poderá avaliar concretamente todos os critérios previstos na resolução pertinente do Conselho da Justiça Federal para tanto, após o encerramento do trâmite processual e, mesmo eventualmente, alterar o valor fixado em sentença ” (fls. 70-71, e-doc. 3).



    4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. 



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.383.930/SC no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.9.2023, conheceu do agravo, para negar provimento ao Recurso Especial n. 2.383.930/SC (fls. 177-181, e-doc. 3). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental em 17.10.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.



    3. A quantidade e valor das cédulas falsas autoriza a exasperação da pena-base, na primeira etapa da dosimetria da reprimenda (AgRg no REsp n. 1.957.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) 4. Em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 4 anos de reclusão, o acusado, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e pelos maus antecedentes, fundamentos que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.  



    5. Agravo regimental improvido” (fl. 195, e-doc. 3).



    5. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.383.930/SC é o objeto do presente habeas corpus.



    A impetrante sustenta “flagrante ilegalidade imposta na pena-base pela valoração negativa das circunstâncias judiciais” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Argumenta que “o Tribunal sopesou negativamente, na oportunidade da dosimetria da pena base, as circunstâncias do crime (em face da quantidade de cédulas apreendidas), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, mais de 6 (seis) meses acima do mínimo legal” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Assevera que “tal entendimento não merece prosperar, pois as circunstâncias do crime aferida nas circunstâncias judiciais não se confunde com aquela que é pressuposto da aplicação da pena, ou seja, no momento da dosimetria da pena não se pode repetir o juízo de constatação da culpabilidade e de seus elementos” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que a “apreensão de apenas 27 (vinte e sete) cédulas falsas não destoou da normalidade para exasperar a pena base. E além disso, a justificativa de exasperação, além de aumentar a pena base, foi utilizada para impor ao paciente o regime de pena fechado, mais gravoso. Assim, deve ser afastada a vetorial, redimensionada a pena base, devendo ser aplicado regime de pena mais brando que o aplicado no acórdão, por violação do art. 33, § 2º, a, do CP” (fls. 3-4, e-doc. 1).  



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para que, haja a redução da pena base, com o afastamento da valoração negativa quanto as circunstâncias do crime e a mudança de regime de cumprimento de pena.



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.383.930/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Na decisão agravada, foram confirmadas a majoração da pena-base, em razão do número e valor de cédulas apreendidas com o paciente, e a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença. 



    Contra esse acórdão a impetrante pede “a redução da pena base, com o afastamento da valoração negativa quanto as circunstâncias do crime e a mudança de regime de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    8. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Para afastar eventual alegação de teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, é de se realçar que o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente na majoração da pena-base, em razão de que “o Magistrado a quo, ao realizar a dosimetria da pena do paciente, não analisou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com o costumeiro acerto”, porque a “apreensão de apenas 27 (vinte e sete) cédulas falsas não destoou da normalidade para exasperar a pena base” (fl. 3, e-doc. 1), não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Na sentença condenatória da Ação Penal n. 5004848-23.2020.4.04.7201, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville, da Seção Judiciária de Santa Catarina, analisou as circunstâncias judiciais ao fixar a pena-base do paciente pelo crime de moeda falsa, nestes termos:



    “IV. DISPOSITIVO



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão penal deduzida em juízo para condenar o réu Alfredo Luiz Galvão, preambularmente qualificado, nas sanções penais do artigo 289, §1º, do CP. 



    Passo à individualização da pena.



    As circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis.



    Como visto alhures, no tópico III - Fundamentos do Dispositivo, as condenações relacionadas no evento 62.3, 62.4, 62.5, 62.6 e 62.7 e referidas naquele tópico devem ser sopesadas como maus antecedentes. No que diz respeito à personalidade e conduta social, não há nada que desfavoreça o réu. Por outro lado, as circunstâncias do crime devem ser sopesadas negativamente em face do réu, uma vez que foram apreendidas em seu poder 27 (vinte e sete) cédulas falsas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais), cada uma. Considero significativa a quantidade de cédulas falsas apreendidas, destoando da usualidade dos casos, em que normalmente são apreendidas com o agente entre 5 e 10 cédulas falsas de R$ 50,00 ou de R$ 100,00.



    Desse modo, na esteira do que vem decidindo o TRF da 4a Região na espécie (TRF4, ACR 5040619-59.2015.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 02/08/2018; TRF4, ACR 5004009-09.2017.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 26/09/2018), cumpre valorar negativamente esta circunstância judicial. Quanto aos motivos do crime, são normais. Da mesma forma, no que diz respeito às consequências do crime. Não há falar em comportamento da vítima. A culpabilidade do réu, assim, enseja a incidência de um grau um pouco acima do patamar normal de reprovação social.



    Considerando as penas cominadas abstratamente para o tipo de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP) é de 3 (três) a 12 (doze) anos, bem como que foram encontradas duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a PENA-BASE em 4 (quatro) anos de reclusão” (fl. 192, e-doc. 2).



    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para determinar a redução da pena fixada na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência. Readequou, assim, a pena imposta ao paciente Alfredo Luiz Galvão, tornando-a definitiva em quatro anos de reclusão e quarenta e oito dias-multa. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Federal Luis Carlos Canalli:



    “Prosseguindo à dosimetria, foram corretamente consideradas negativas as vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias, em decorrência da quantidade de notas encontradas em sua posse (27 cédulas falsas), pelo que mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.



    Na segunda fase, sopesadas a agravante da reincidência, compensada com a atenuante da confissão, reconhecida nesta Corte, conforme Súmula 130 deste Tribunal, a pena intermediária permanece em 4 (quatro) anos de reclusão.



    Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição, a pena fica definitivamente fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.



    Na fixação da multa, devem ser sopesadas todas as circunstâncias que determinaram a imposição da pena privativa de liberdade – judiciais, agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes. Logo, visando assegurar esta simetria, reduzo a multa para 48 (quarenta e oito) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.



    A despeito da redução no apenamento, tratando-se de reincidente, que ostenta ainda outras condenações caracterizadoras de maus antecedentes, bem como sendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme art. 33, § 2o, a, do CP.



    Apesar de a pena ter sido reduzida, entendo que, diante da reincidência e da existência de múltiplos antecedentes, não foram atendidos aos requisitos do art. 44 do CP, de sorte que a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos não se mostra suficiente para reprimir a conduta do é réu. (…)



    i) Confirmados a materialidade, a autoria e o dolo, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que proferida pela magistrada a quo.



    ii) Revisado apenamento e provendo em parte do recurso da defesa, restou reconhecida a confissão, ainda que parcial, reduzindo-se a pena definitiva para 4 (quatro) anos de reclusão.



    iii) Reduzida a pena de multa para 48 (quarenta e oito) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.



    iv) Mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    v) Apesar de a pena ter sido reduzida, diante da reincidência e da existência de múltiplos antecedentes, não foram atendidos aos requisitos do art. 44 do CP, de sorte que a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos não se mostra suficiente para reprimir a conduta do é réu.



    vi) Desprovido o pedido de fixação de honorários advocatícios.



    6. Dispositivo.



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação” (fls. 83-86, e-doc.3).  



    12. No acórdão apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal e reafirmou a ausência de ilegalidade na análise das circunstâncias judiciais da pena-base, no momento da dosimetria da pena do paciente:



    “Quanto ao aumento da pena-base em razão do número e valor de cédulas apreendidas, tem-se que o Tribunal Regional não dissentiu da jurisprudência desta Corte Superior firme no sentido de que a grande quantidade de cédulas falsas encontradas em poder do réu constitui justificativa hábil a ensejar a majoração da pena-base (HC n. 219.644/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard Desembargadora Convocada do TJ/SE, 5ª T., DJe 10/5/2013). 



    In casu, não há como se considerar que a apreensão de 27 cédulas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, seja desimportante a ponto de obstar a majoração da pena-base” (fl. 199, e-doc. 3).



    13. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base, fixada acima do mínimo legal, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias peculiares e comprovadas na espécie. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    14. A defesa pede, ainda, o abrandamento do regime fechado, imposto ao paciente pelo juízo de origem na Ação Penal n. 5004848-23.2020.4.04.7201/SC e mantido pelas instâncias antecedentes. Na sentença penal condenatória, assentou-se que “O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, conforme determina o artigo 33, §§ 2º e 3º, c/c o artigo 59, III, ambos do CP” (fl. 193, e-doc. 2). 



    15. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao julgar a Apelação Criminal n. 5004848-23.2020.4.04.7201/SC, decidiu, “A despeito da redução no apenamento, tratando-se de reincidente, que ostenta ainda outras condenações caracterizadoras de maus antecedentes, bem como sendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, mante[r] o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme art. 33, § 2º, a, do CP” (fl. 85, e-doc. 3).



    16. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.383.930, objeto desta impetração:



    “Quanto ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal. 



    Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:



    A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016. 



    No caso, em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 4 anos de reclusão, o acusado, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e pelos maus antecedentes, fundamentos que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: AgRg no HC n. 781.080/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; EDcl no AgRg no REsp n. 2.010.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgRg no AREsp n. 1.875.610/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022; AgRg no REsp n. 1.985.637/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgRg no HC n. 622.949/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022” (fls. 200-201, e-doc. 3).



    17. Mantida a condenação do paciente pelo crime de moeda falsa, nos termos fixados pelo juízo de origem, com pena reajustada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de acolher o pedido de alteração do regime prisional.



    As decisões antecedentes apresentaram fundamentação idônea, com a análise das circunstâncias judiciais do caso, como a reincidência, para a fixação do regime prisional. Não se presta o habeas corpus para reexame das circunstâncias determinantes e dos motivos expostos nas decisões judiciais das instâncias antecedentes, quando fundamentadas no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. ‘Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC n. 177.081-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).  



    Não se comprova, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora